Tribunal: TJSP
Processo: 1043022-40.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. decisão mantida. 1. PLEITO DE LIMITAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA A 2% DO VALOR DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA DE INTERESSE DA AUTORA configuradas. NÃO CONHECIMENTO. 2. RELAÇÃO JURÍDICA

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. decisão mantida. 1. PLEITO DE LIMITAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA A 2% DO VALOR DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA DE INTERESSE DA AUTORA configuradas. NÃO CONHECIMENTO. 2. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. 3. JUROS remuneratórios. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 4. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. 5. TARIFAS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INVIÁVEL APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÃO GENÉRICA, NA FORMA DO ENUNCIADO NA SÚMULA 381, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547363
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043022-40.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARILAINE
CRISTINA PINTO, é apelado BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043022-40.2019.8.26.0224 -Voto no 76300
2
Ap. 1043022-40.2019.8.26.0224 Guarulhos 1a VC VOTO 76300
Apte.: Marilaine Cristina Pinto.
Apdo.: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A.
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, COM
PEDIDO
CUMULADO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO
POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO
MANTIDA. 1.
PLEITO DE LIMITAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA A 2% DO
VALOR DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA DE
INTERESSE
DA
AUTORA
CONFIGURADAS.
NÃO
CONHECIMENTO. 2. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI
8.078/90. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO
CONFIGURADA.
4.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
ADMISSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE,
POIS
EXPRESSAMENTE
PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. 5. TARIFAS.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INVIÁVEL APRECIAÇÃO DE
ALEGAÇÃO GENÉRICA, NA FORMA DO ENUNCIADO NA
SÚMULA
381,
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 182/189, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor, formalizado por meio de emissão de cédula de crédito
bancário.
Em seu recurso, alega a autora que a decisão não pode
subsistir. Aduz que incide na espécie a Lei 8.078/90 e que é injurídica a
cobrança de juros capitalizados mensalmente. Invoca a Lei 1.521/51 e
sustenta que os juros remuneratórios são abusivos. Afirma que há
cobrança abusiva de tarifas e assevera também ser injurídica a cobrança
da multa contratual em percentual superior a 2%. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, na parte cognoscível.
Não o é no tocante ao pedido de limitação da multa
moratória ao percentual de 2% da dívida, pois tal matéria não foi
deduzida na inicial e sua apreciação por esta Corte implicaria violação ao
princípio da adstrição, o que não pode ser admitido. Anote-se ainda que a
cláusula 7.c da avença já prevê multa moratória de 2% do valor do débito
(cf. fls. 33), o que demonstra, também, falta de interesse da autora nesse
ponto.
No mais, cabe proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de contrato de financiamento de veículo
automotor celebrado entre pessoa física e instituição financeira e
formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário (Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043022-40.2019.8.26.0224 -Voto no 76300
3
297 do Superior Tribunal de Justiça).
A autora pretende a revisão da avença, com fundamento
na existência de cláusulas abusivas. Mas o fato de ser o contrato de
adesão não tem o significado por ela pretendido. Não quer dizer que, só
por causa disso, ele seja leonino.
Relembre-se que no regime do Código de Defesa do
Consumidor há duas hipóteses de modificação de cláusulas contratuais, a
primeira delas decorrente do reconhecimento do estabelecimento de
prestações desproporcionais, quando se consume lesão na contratação,
caso em que verificada tal desproporcionalidade entre a prestação e a
contraprestação já no momento da celebração da avença (cf. Arruda
Alvim e outros, “Código do Consumidor Comentado” Ed. RT, p. 30). A
lesão é instituto que fora banido de nosso sistema normativo desde a
codificação civil (cf. STF in RTJ 84/218, acórdão que esgota a matéria) e
que agora reapareceu no âmbito das relações de consumo e do novo
Código Civil. Além disso, para a incidência do instituto, é necessário que
tal desproporção ocorra entre as prestações em si mesmas consideradas,
ou seja, devem ser cotejadas ambas as obrigações assumidas. Mas disso
não se cogita na espécie.
A segunda possibilidade de modificação, em tese, de
cláusula contratual é aquela decorrente de onerosidade excessiva,
modalidade enquadrada na teoria da imprevisão. Esta pode ser empregada
quando se trata de ocorrência posterior à contratação. Para sua adoção
por decisão judicial, não se pode olvidar que ela só poderá ser adotada na
hipótese da denominada “desaparição da base do negócio”, entendida
como tal a destruição da relação de equivalência das prestações, ou
ainda quando se torne frustrada a própria finalidade do negócio jurídico,
mesmo que o devedor disponha de meios para cumprir suas obrigações
(cf.,
a
propósito,
Karl
Larenz,
“Base
del
Negocio
Juridico
y
Cumplimiento de los Contratos”, Ed. Revista de Derecho Privado, p.
225). Mesmo se o enfoque for a excessiva onerosidade, ainda assim cabe
a advertência de que só pode ser aplicada a teoria em caso de evidente
desequilíbrio causado por situação nova. Isso significa que se o alegado
desequilíbrio, a alegada onerosidade, já existam no momento da
contratação, não se poderá falar em imprevisão. E não se perca de vista
que todo negócio contém certo grau de incerteza a respeito das vantagens
e desvantagens econômicas que ele poderá ou não propiciar. Há mesmo
uma incerteza considerada normal na vida negocial (Alberto Trabucchi,
“Istituzioni di Diritto Civille”, Ed. Cedam, 26a ed., 1983, p. 696). Ocorre
que, no caso em tela, não está presente a alegação da ocorrência de fato
superveniente causador de onerosidade excessiva.
Assentadas tais premissas, na espécie, a abusividade dos
juros não restou configurada. Os juros remuneratórios pactuados foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043022-40.2019.8.26.0224 -Voto no 76300
4
de 26,67% a.a. (cf. fls. 31) e a taxa média de mercado em operações
similares
no
período
foi
de
26,51%
a.a.
(cf.
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/), o que revela que a taxa contratada
é muito pouco superior à média de mercado em operações similares e,
assim, não comporta modificação, já que não se configura a abusividade
se a taxa contratada não discrepa de forma substancial da média de
mercado em operações similares.
Além disso, ao ser julgado na Segunda Seção do STJ o
Recurso Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo,
conforme a previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C. de 1973, aquela Corte,
à qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle judicial
quando se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim mesmo,
apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde
que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada. E o caso em análise
não se enquadra em qualquer dessas situações. Na ocasião, foram
enumerados os diversos precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 10.3.2008,
Rec. Esp. 939.242/RS AgRg., 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T.,
Rel. Min. Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T.,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T.,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 20.6.2008.
Anote-se ainda que tampouco é cabível determinar a
limitação do spread, assim como não é possível afirmar que as taxas
contratadas ferem o disposto na Lei 1.521/51. Nesse ponto, não custa
salientar que no Superior Tribunal de Justiça já se decidiu que:
“Conforme jurisprudência firmada na Segunda Seção, não se pode dizer
abusiva a taxa de juros só com base na estabilidade econômica do país,
desconsiderando todos os demais aspectos que compõem o sistema
financeiro e os diversos componentes do custo final do dinheiro
emprestado, tais como o custo de captação, a taxa de risco, os custos
administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e
tributários e, finalmente, o lucro do banco. Com efeito, a limitação da
taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante
de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação
financeira, o que, no caso concreto, não é possível de ser apurado nesta
instância especial, a teor da Súmula no 07/STJ” (Ag. Reg. no Rec. Esp.
591.127/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU
31.5.2004). No mesmo sentido, ainda, da mesma Corte, o AgRg em Ag.
909.644/SC, 4a T., Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU 5.11.07 e o
Rec. Esp. (AgRg) 937.982/GO, 3a T., Rel. Min. Humberto Gomes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043022-40.2019.8.26.0224 -Voto no 76300
5
Barros, DJU 17.12.07. Nesse ponto, portanto, o recurso não merece
provimento.
Também não pode ser acolhido o pedido de exclusão da
cobrança de juros capitalizados mensalmente, consoante a seguir exposto.
A capitalização mensal de juros restou evidenciada no
caso presente, já que o simples cotejo da taxa de juros mensal (1,99%)
com a anual (26,67%) permite inferir a adoção dessa prática na avença
(cf. fls. 31), visto que a multiplicação do percentual mensal por doze
meses, efetuada de forma simples, não atinge tal percentual anual.
E, na espécie, não há qualquer injuridicidade na cobrança
de juros capitalizados mensalmente. A respeito do tema, relembre-se que
a cédula de crédito bancário surgiu no mundo jurídico com a Medida
Provisória 1.925/99. Na ocasião, afirmou-se que não era possível a
criação de título de crédito por medida provisória. Não estariam
presentes os requisitos de relevância e urgência. Essa foi a posição
defendida pelo Prof. Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de Crédito
Bancário”, in Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros, Vol. 119/52).
Só que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar sobre a
inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso ocorreu na ação direta
de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião em que tal arguição foi
rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo parte da ementa do acórdão,
que é bem elucidativa: “...Os requisitos de relevância e urgência para
edição de Medida Provisória são de apreciação discricionária do Chefe
do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder,
seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na
jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente”. A decisão foi
unânime, relatada pelo Ministro Ilmar Galvão, no Pleno e está datada de
11.9.02. Além do mais, tal criação por Medida Provisória foi convalidada
pela Lei 10.931/04, de modo que não há mais campo para discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar 95/98, eventual inexatidão formal da norma elaborada
mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o
seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa Câmara (cf. Ap.
7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade Marques, j. em 30.10.07,
Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em
1.4.08; Ag. 2148880-36.2019.8.26.0000, de Itaquaquecetuba, Rel. Des.
Hélio Nogueira, j. 12.9.2019; Ap. 1008106-41.2018.8.26.0506, de São
Paulo,
Rel.
Des.
Edgard
Rosa,
j.
25.4.2019;
Ap.
0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des. Matheus Fontes, j.
1.2.2017). É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal (cf.
ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 16.3.95, DJ
22.09.95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043022-40.2019.8.26.0224 -Voto no 76300
6
Além disso, deve ser salientado que é princípio básico de
hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed. Saraiva,
1997, p. 15; Fernando Osorio de Almeida Junior, “Interpretação
conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed. Dialética, 2002, p. 21;
Ronaldo Poletti, “Controle de Constitucionalidade das Leis, Ed. Forense,
2a ed., 1995, p. 105 e seguintes). A inconstitucionalidade não se presume,
mas deve resultar de manifesta ofensa à Lei Maior (STF Representação
881/MG, in RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta Corte
R.J.T.J.S.P. 24/170, Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel. Des.
João Del Nero).
É verdade que, mesmo quando há autorização legislativa,
como na hipótese presente, a cobrança de juros capitalizados em período
inferior ao anual só é admitida quando expressamente pactuada, segundo
entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Rec
Esp. 781.291/RS, 3a T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU
6.2.2006, AgRg no Rec. Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando
Gonçalves, DJU 23.5.2005, Edcl no Rec. Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU 31.8.2009, AgRg 670.669/RS, 4a T., Rel.
Min. Honildo Amaral de Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU
2.2.2010, AgRg 1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU
24.5.2010, AgRg 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJU 19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJU 14.9.2010; AgInt nos EDcl no AREsp 1.416.494/SP, 4a
T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019; EDcl no AgRg no
AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T., Raul Araújo, DJe
11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que foi
expressamente contratada, na forma do entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente de
processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o do C.P.C.,
verbis: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada; A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda Seção, Rel.
p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel. sorteado Min. Luis Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043022-40.2019.8.26.0224 -Voto no 76300
7
Salomão, j. em 27.6.2012, DJ 24.9.2012). E esse entendimento foi
sedimentado pela Corte Superior com a edição da Súmula 541, verbis: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”
De resto, forçoso concluir que a apelante não apresentou
os motivos do desacerto da r. sentença em relação a alegada abusividade
da cobrança das tarifas contratadas. Com efeito, ela sequer foi capaz de
discriminar quais são as tarifas cujas cobranças reputa indevidas. Em
rigor, a recorrente não combateu, nesse ponto, os fundamentos da
sentença e descumpriu o que determina o inciso III do art. 1.010 do
C.P.C. Olvida-se ela, no entanto, de que alegações desprovidas da
mínima fundamentação sequer poderiam ser apreciadas. Se há cláusulas
abusivas, o interessado deve especificar quais são elas e quais são os
abusos. Alegações genéricas não podem ser admitidas. Não é possível,
máxime em grau de recurso, que cada uma das cláusulas seja examinada,
de ofício, na tentativa de verificação de possíveis ilegalidades. Esse é o
entendimento da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual é vedado ao julgador reconhecer, de ofício, a abusividade das
cláusulas de contrato bancário.
Em resumo, restrito o inconformismo a tais questões, fica
mantida a r. sentença.
De resto, à luz do disposto no § 11, do art. 85, do C.P.C.,
majoro a verba honorária para 11% do valor da causa, mantida a ressalva
quanto ao disposto no art. 98, § 3o, do C.P.C. (cf. fls. 53)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator